Tribunal: TJES
Processo: 5004183-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Oncológico
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004183-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSIANE LIMA PEREIRA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO PADRONIZADO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. TEMA 793 DO STF. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ATÉ ANÁLISE PELO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1. Em observância aos termos da decisão liminar proferida nos autos do RE 1.366.243, tratando-se de fornecimento de medicamento padronizado, sem prolação de sentença até 17 de abril de 2023, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual.

2. É da responsabilidade da União o custeio dos tratamentos oncológicos no âmbito do SUS, nos termos do art. 8º, inciso II, da Portaria nº 876/GM/MS/2013 e art. 1º da Lei nº 12.732/2012.

3. Tratando-se de medicamento constante da assistência oncológica do SUS a hipótese há que obedecer a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em observância aos termos da decisão liminar proferida nos autos do RE 1.366.243, para reconhecer a necessidade de inclusão da União como litisconsorte passivo necessário.

4. A solidariedade deve ser percebida como elemento de garantia, de modo que o ente federativo não responsável pelo medicamento na repartição de atribuições da política pública pode permanecer no polo passivo, mas não isoladamente, sem a presença do ente responsável. Precedente.

5. Os efeitos da decisão liminar agravada restam preservados até decisão em sentido contrário, se for o caso, pelo juízo competente (art. 64, §4º, CPC).

6. Recurso parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 09 de Setembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004183-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ROSIANI LIMA PEREIRA MONICZNA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O Supremo Tribunal Federal referendou, à unanimidade, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário submetido ao regime da repercussão geral n° 1.366.243 – TEMA 1.234, concedendo tutela provisória para determinar que:
“
5.1.
nas demandas judiciais envolvendo
medicamentos ou tratamentos padronizados
: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a
medicamentos não incorporados
: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos
processos sem sentença prolatada
; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.”

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.

1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.

2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.

3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.

4. No julgamento do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.

5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:

5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;

5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

6. Tutela provisória referendada.”

(STF, RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

Nessa linha de intelecção, em observância aos termos da decisão liminar proferida nos autos do RE 1.366.243, tratando-se de fornecimento de medicamento padronizado, sem prolação de sentença até 17 de abril de 2023, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual.

A autora, de acordo com o laudo médico, foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama (id.39420035), sendo indicado o uso de ribociclibe 200mg (id. 39420036), fármaco incorporado ao Sistema Único de Saúde, por meio da Portaria SCTIE/MS nº 73/2021, para tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-, de acordo com a assistência oncológica no SUS e as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde.

E a Portaria nº 874/GM/MS, de 16 de maio de 2013, do Ministério da Saúde, responsável por instituir a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, definiu que o atendimento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) será realizado por meio de redes de atenção regionalizadas e descentralizadas (art. 5º, inciso II), prestado por hospitais habilitados como Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), além dos Hospitais Gerais com Cirurgia Oncológica (art. 26, inciso III, alínea “b”).

Outrossim, que é da responsabilidade da União o custeio dos tratamentos oncológicos no âmbito do SUS, nos termos do art. 8º, inciso II, da Portaria nº 876/GM/MS/2013 e art. 1º da Lei nº 12.732/2012, a saber:

PORTARIA Nº 876, DE 16 DE MAIO DE 2013

Art. 8º Compete ao Ministério da Saúde:

II - garantir o financiamento para o tratamento do câncer, nos moldes das pactuações vigentes, de acordo com as suas responsabilidades;

LEI Nº 12.732, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012.

Art. 1º O paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários, na forma desta Lei.

Tratando-se, pois, de medicamento constante da assistência oncológica do SUS a hipótese há que obedecer a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em observância aos termos da decisão liminar proferida nos autos do RE 1.366.243, para reconhecer a necessidade de inclusão da União como litisconsorte passivo necessário.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. Agravo interno interposto em reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do Tema 793 da repercussão geral em processo relativo a fornecimento de medicamento.

2. Em razão da existência de decisões conflitantes em relação à aplicação do Tema 793-RG, notadamente quanto à imprescindibilidade da presença da União em se tratando de medicamento não incorporado ao SUS, o Plenário reconheceu a repercussão geral da matéria ao analisar o RE 1.366.243 (Rel. Min. Presidente), Tema 1.234.

3. Há identidade entre a controvérsia discutida na origem e a matéria objeto do Tema 1.234-RG. O Relator do referido recurso, Min. Gilmar Mendes, deferiu tutela provisória incidental, na qual estabeleceu parâmetros para as demandas por medicamentos/tratamentos padronizados e não padronizados no SUS. A decisão foi referendada pelo Plenário desta Corte em sessão virtual extraordinária do dia 18.04.2023.

4. Embora a decisão reclamada seja anterior, as diretrizes estabelecidas na decisão referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal acabaram por abarcar todas as demandas por medicamentos pendentes no Poder Judiciário, de modo que se aplica à situação em exame. O caso concreto versa sobre fornecimento de medicamento/tratamento de saúde e, apesar de já ter sido interposto recurso extraordinário, o apelo não se volta contra decisão de mérito confirmada em segundo grau.
Nesse cenário, até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, o órgão reclamado deve observar os itens i, ii e iii da tutela provisória incidental referendada por esta Corte, de modo que a demanda prossiga em conformidade com os parâmetros ali estabelecidos.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 58917 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-07-2023 PUBLIC 19-07-2023) - destaquei

Replicando tal entendimento, eis os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça, nos quais foi reconhecida a necessidade de direcionamento da obrigação ao ente público que, de acordo com as normas do SUS, é responsável pela sua execução:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO – FINANCIAMENTO ATRIBUÍDO À UNIÃO – INTERPRETAÇÃO DO TEMA 1234 - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Como se sabe, a determinação contida na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1366243 (Tema 1234): “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturadas no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;” 2 - No caso vertente, o Parecer nº 070/2024 elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA forneceu a informação de que o medicamento CIPROTERONA 50 mg, está padronizado no SUS - RENAME 2022, com o respectivo financiamento pelo Ministério da Saúde (União). 3 - Contudo, apesar de tal circunstância, não se justifica o provimento total do recurso, especialmente por se tratar de demanda relativa à saúde, sendo a parte interessada um paciente de 90 anos de idade, portador de adenocarcinoma de próstata, devendo ser mantida a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento (CPC, art. 64, §4º), até ulterior deliberação do juízo competente. 4 - Recurso parcialmente provido para reconhecer a incompetência da Justiça comum Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal por entender que a União Federal deverá figurar como litisconsorte passivo necessário.

(TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002256-89.2024.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação 27/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO E PADRONIZADO PELO SUS. ELTROMBOPAGUE. TPI. TEMA 1234/STF. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. O medicamento pretendido pela parte, conforme demonstrado pelo apelante, está padronizado no SUS e é de responsabilidade de financiamento da União.

2. Logo, considerando que é de responsabilidade da União, bem como o acórdão proferido pelo E. STF (Tema 1234 de repercussão geral), o qual determinou que, nas demandas judiciais envolvendo medicamentos padronizados, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada pelo SUS, ainda que isso implique em deslocamento de competência.

3. Em tempo, vale destacar que o fornecimento do medicamento deverá ser mantido até nova análise da matéria pela Justiça Federal.

4. Recurso provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001448-23.2023.8.08.0064, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação 26/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. GRUPO 1A. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. TEMA 793 DO STF. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ATÉ ANÁLISE PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO QUANTO À NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1. O STF concluiu que, embora os entes da federação sejam solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Tema 793.

2. Para que seja direcionado o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e mesmo determinado o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o ente público competente pelo fornecimento do tratamento deve integrar o polo passivo da demanda, pois, nos termos do art. 506, do CPC, a sentença somente faz coisa julgada em relação às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro, sendo ineficaz a sentença quando o litisconsorte necessário não é citado (art. 115, II, do CPC).

3. O medicamento levetiracetam (em distintas apresentações) foi incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde para o tratamento de pacientes com epilepsia mioclônica juvenil (Portaria nº 30/2017, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde – SCTIE/MS), tratamento de convulsões em pacientes com microcefalia (Portaria nº 35/2017, da SCTIE/MS) e tratamento da epilepsia (Portaria nº 56/2017, da SCTIE/MS; Portaria nº 67/2021, da n.º 67, de 27/9/2021).

4. Trata-se de fármaco constante do Grupo 1A, do elenco de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, “com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde”, que é fornecido às “Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica”, conforme art. 3º, I, “a”, da Portaria nº 1.554/2013, do Ministério da Saúde.

5. O ente público responsável pela aquisição do medicamento pleiteado deve integrar o polo passivo da demanda, não apenas para lhe direcionar a obrigação, como também em caso de ressarcimento do ônus suportado pelo ente solidariamente responsável nas demandas de saúde.

6. Ainda que se reconheça a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União, e, via de consequência, a competência da Justiça Federal para o processamento do feito, não há que se falar em nulidade da decisão agravada, cujos efeitos são mantidos até que outra decisão seja proferida pelo juízo competente (art. 64, §4º, do CPC), sobretudo no caso concreto, em que o ente solidariamente responsável sequer questiona a necessidade do medicamento padronizado.

7. Recurso conhecido e em parte provido.

(TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008343-32.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação 23/03/2023)

Registre-se, ademais, que “a solidariedade deve ser percebida como elemento de garantia, de modo que o ente federativo não responsável pelo medicamento na repartição de atribuições da política pública pode permanecer no polo passivo, mas não isoladamente, sem a presença do ente responsável” (STF - RE: 1366243 SC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023).

De toda forma, os efeitos da decisão liminar agravada restam preservados até decisão em sentido contrário, se for o caso, pelo juízo competente (art. 64, §4º, CPC).

Por estas razões, dou parcial provimento ao recurso, a fim de que o juízo de origem determine a emenda da inicial para incluir o ente federal no polo passivo da relação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 495, I, do CPC), mantidos os efeitos da decisão liminar.

É como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)